Tribunal: TJES
Processo: 0036929-05.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036929-05.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVON ELIOTERIO DA COSTA

APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0036929-05.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
: IVON ELIOTÉRIO DA COSTA

EMBARGAD
A
:
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ACELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST E ARCLORMITTTAL BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por IVON ELIOTÉRIO DA COSTA em razão do v. Acórdão (id
5147411
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais (id 6061904) o Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão no julgado, notadamente porque entende que “
embora a adesão ao plano seja facultativa, ele é baseado na constituição de reservas que não foram feitas pelo empregador no período em que o embargante esteve demitido. E também, segundo o supracitado dispositivo, o plano deveria ser obrigatoriamente oferecido ao empregador, o que não ocorreu pelo empregador quando da reintegração
”.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que “
considerando o caráter facultativo dos planos de previdência complementar e tendo em vista que o Apelante estava ciente do cancelamento de sua inscrição no plano complementar – uma vez que deixou de pagar – cabia-lhe, a partir da sua reintegração no emprego, diligenciar junto a Entidade Privada objetivando o restabelecimento de seu plano de benefícios
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“A controvérsia dos autos está pautada no pedido de recomposição da reserva de aposentadoria da parte autora, no período de 02.07.1997 à 31.03.2010, além do reembolso das contribuições que pagou diretamente a entidade de previdência privada durante o período compreendido entre 06/1997 à 01/2003.

[...]

Prosseguindo, afirma a parte autora, ora Apelante, que a Empresa Arcelor Mittal Brasil S/A seria a responsável por sua filiação ao plano de previdência privada complementar após a sua reintegração ao emprego.

Ressalto, por oportuno, que não se aplica aqui o regime do Código de Defesa do Consumidor (incidente somente aos contratos de previdência aberta), conforme enunciado da Súmula n.º 563/STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

A previdência privada, diferentemente do regime de previdência social, tem caráter complementar e facultativo, sendo, portanto, regida pelo Código Civil. Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiada pelos participantes que aderiram ao plano previdenciário.

Nos termos dos arts. 1º e 16, §2º da Lei Complementar n.º 109/2001, a adesão aos planos de previdência privada é voluntária e facultativa:

Art. 1 - O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é
facultativo
, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.

Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.

§ 2 -
É facultativa a adesão
aos planos a que se refere o caput deste artigo.

Nesse ponto, deve-se ressaltar que apenas os participantes do plano, isto é, aqueles que aderiram às normas estabelecidas e efetuaram os pagamentos das contribuições mensais, fazem jus ao recebimento da complementação da aposentadoria.

Nessa perspectiva, sendo a adesão ao regime de previdência privada facultativa, as demandadas (Empregadora e a Entidade Privada) não podem ser compelidas a inscrição automática de seus funcionários, mesmo porque isso implicaria em descontos em contracheques, o que é vedado pela legislação aplicada na relação estabelecida entre Empregadora/Empregado – “
art. 462/CLT: ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo
” –.

Com efeito, considerando o caráter facultativo dos planos de previdência complementar e tendo em vista que o Apelante estava ciente do cancelamento de sua inscrição no plano complementar – uma vez que deixou de pagar – cabia-lhe, a partir da sua reintegração no emprego, diligenciar junto a Entidade Privada objetivando o restabelecimento de seu plano de benefícios.

Impende pontuar, todavia, que, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, o Autor, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria o Apelante demonstrar em juízo a sua adesão ao plano previdenciário complementar, o que, por certo, resultaria na procedência do pedido.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Enfatizo, que "
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
." (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).

Concluo, portanto, pela inexistência de provas quanto ao fato constitutivo do direito do Autor/Apelante”.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)